Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE TESE EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejulgamento de agravo interno em razão das teses fixadas nos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP - Tema 1.076 do c. STJ.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da ora em análise, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Quando o valor da causa for superior a 200 salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.
4. No caso, não houve condenação principal e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC), fixado inicialmente em R$1.533.564,92 (um milhão quinhentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
5. Considerando que a ação de conhecimento foi ajuizada em 2019 e houve a renúncia do direito a que se funda a ação pela parte autora, é adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo, em cada faixa, em conformidade com o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.
6. Assim, considerando a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1355686, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, deve ser reformada parcialmente a decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela agravante, sobre o valor da causa, em obediência ao art. 85, caput e §§ 2o ao 5o, do CPC, atribuindo-os no mínimo legal em cada faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos. Frisa-se que o valor da causa não supera 2.000 (dois mil) salários-mínimos, razão pela qual não são aplicáveis as faixas previstas nos incisos III, IV e V do § 3o do art. 85 do CPC.
7. Agravo interno interposto pela parte autora, em rejulgamento, parcialmente provido, para, reformando-se parcialmente a decisão agravada, condenar o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, com base no art. 85, caput e §§ 2o e 3o do CPC.